Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712839-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RJS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RJS Tecnologia Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0710373-06.2025.8.07.0001, ID no 228225340). 2. A agravante narra, em suma, que teria negociado e confirmado com a preposta do agravado (gerente Erika), o pagamento total de R$ 418.700,00 em 60 parcelas de R$ 6.895,00 com entrada de R$ 5.000,00. 3. Defende que o acordo deve ser considerado válido, mesmo sem contrato escrito, pois as provas documentais apresentadas na origem corroboram o negócio jurídico. 4. Sustenta que o agravado teria agido com má-fé ao não reconhecer o acordo inicialmente proposto e recalcular a dívida, aplicando juros abusivos que aumentaram o valor total devido para R$ 572.950,96. 5. Pede a suspensão imediata da exigibilidade do débito e que o agravado se abstenha de incluir os seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, com a consignação em pagamento do valor de “entrada” para a manutenção do ajuste originário celebrado. 6. Preparo (ID no 70464775) 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. No caso, contudo, não há contrato escrito ou instrumento correlato que vincule o agravado à renegociação da dívida aos termos alegados pela agravante. Do atual estágio do processo é possível depreender que a falta de anuência da ex-sócia da agravante ou a comprovação do seu afastamento à época da negociação, por ordem judicial, podem ter interferido para que o negócio jurídico não fosse concluído. 13. O contrato social da agravante prevê que as movimentações bancárias deveriam ter a anuência de ambos os sócios, por essa razão, as precauções adotadas pela instituição bancária são razoáveis, diante da necessidade de analisar as circunstâncias que ensejaram o afastamento da sócia e a falta de poderes e/ou de interesse para se insurgir quanto ao ajuste. 14. A alegação de que o agravado teria agido com má-fé ao recalcular a dívida originária com a utilização de juros abusivos não está amparada em elementos documentais idôneos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos que instruíram a petição inicial apenas demonstram que houve tratativas iniciais quanto à possibilidade de renegociação da dívida da agravante com o agravado, cuja eventual vinculação ao que teria sido ofertado, somente pode ser analisada após a instrução probatória, mediante o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa. 16. Como consequência, o pedido para que não tenha os seus dados inscritos nos cadastros de proteção ao crédito fica prejudicado, pois não há justo motivo para afastar a validade e a exigibilidade da dívida, tampouco os efeitos decorrentes do eventual inadimplemento da agravante. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO